Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718982-28.2023.8.07.0007 RECORRENTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. RECORRIDO: MOISÉS MENEZES CORDEIRO MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO. MATÉRIAS PRECLUSAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. FORTUITO EXTERNO (PANDEMIA DE COVID-19 E FALTA DE INSUMOS). NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. SÚMULA No 543/STJ. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. LEI 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TEMA No 971 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em virtude da preclusão (art. 507 do CPC), a apelação cível não deve ser conhecida em parte, no tocante aos temas da incidência do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia estabelecida nestes autos, bem como sobre a discussão atinente à cláusula de eleição de foro presente no contrato de adesão objeto de litígio, o que foi objeto de anterior agravo de instrumento processado e julgado pela Quinta Turma Cível (agravo de instrumento no 0719841-31.2024.8.07.0000 – Acórdão no 1930639). 2. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a análise do pedido da lide, que consiste em averiguar a existência de inadimplemento contratual, não depende de dilação probatória na forma da produção de prova oral, bastando os documentos juntados ao feito para corroborar o exame da pretensão, razão por que despiciendo o pedido de realização de audiência para elucidação dos fatos. De mais a mais, é descabida a alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que o juízo de origem permitiu às partes a apresentação dos motivos que justificariam a dilação probatória, mas, em face do alegado na situação concreta, promoveu o julgamento antecipado da lide enquanto seu poder-dever. 3. Até mesmo porque fundamentada em alegações meramente genéricas e desprovidas de justificativas plausíveis para o caso concreto, não há configuração de fortuito externo, seja caso fortuito, seja força maior, que justifique o atraso na entrega da obra alegado pela apelante pela intempérie da pandemia de coronavírus ou pela falta de insumos na construção civil, donde desprovido de sustentação o argumento de ausência de sua culpa pelo inadimplemento contratual ora observado. 4. A apelante não tem razão quando defende a impossibilidade de restituição integral e imediata de todos os valores pagos, uma vez que as conclusões estampadas em sentença observaram o definido no enunciado no 543 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 5. A aplicação de preceitos da Lei no 13.786/2018 (no que incluiu os arts. 67-A e 43-A, § 1o, da Lei no 4.591/64) não é devida para os contratos anteriores à sua vigência. 6. Uma vez verificado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora, é devida a inversão da cláusula penal compensatória prevista apenas em seu favor na avença, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, momento em que firmada a tese jurídica no sentido de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema no 971 - REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.). 7. Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando evidente cenário de caso fortuito/força maior (deflagração da pandemia de COVID-19), o que legalmente inviabiliza a caracterização de inadimplemento. Elenca julgados do STJ, do TJ/RS, e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrar suposta divergência interpretativa; c) artigo 369 do CPC, sustentando que o julgamento antecipado da lide gerou cerceamento de defesa. Invoca, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do TJ/PR; d) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a demanda não está protegida pela legislação consumerista, tendo em vista que a parte recorrida não é vulnerável na relação contratual formalizada. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJ/SP e do TJ/RJ; e) artigo 43-A da Lei 4.591/64, insurgindo-se contra a determinação de devolução imediata dos valores pagos, porquanto ocorreu sem a devida análise da responsabilidade pela rescisão contratual. Alega que houve equivocada interpretação do enunciado 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Defende que deve ser observado o prazo legalmente estabelecido para a restituição (de até 60 dias). Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/DF 81.343. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que tange à indicada afronta aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, e 43-A da Lei 4.591/64, quanto à tese sobre o prazo de restituição, assim como em relação à mencionada divergência interpretativa, não comporta seguimento o recurso, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratóriospara suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”(AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 393 do Código Civil, 369 do Código de Processo Civil, e 43-A da Lei 4.591/64, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, a análise do pedido da lide, que consiste em averiguar a existência de inadimplemento contratual na espécie, não depende de dilação probatória na forma da produção de prova oral, bastando os documentos juntados ao feito para corroborar o exame da pretensão, razão por que despiciendo o pedido de realização de audiência para elucidação dos fatos. De mais a mais, é descabida a alegação de que houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que o juízo de origem permitiu às partes a apresentação dos motivos que justificariam a dilação probatória, mas, em face do alegado na situação concreta, promoveu o julgamento antecipado da lide enquanto poder-dever [...] Isso porque, até mesmo porque fundamentada em alegações meramente genéricas e desprovidas de justificativas plausíveis para o caso concreto, não há configuração de fortuito externo, seja caso fortuito, seja força maior, que justifique o atraso na entrega da obra alegado pela apelante pela intempérie da pandemia de coronavírus ou pela falta de insumos na construção civil, donde desprovido de sustentação o argumento de ausência de sua culpa pelo inadimplemento contratual ora observado [...] Portanto, a apelante não tem razão quando defende a impossibilidade de restituição integral e imediata de todos os valores pagos, uma vez que as conclusões estampadas em sentença observaram estritamente o definido no enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). De mais a mais, a apelante não tem razão quando invoca preceitos da Lei no 13.786/2018 para corroborar suas teses. Observando-se que o contrato cuja rescisão é vindicada foi celebrado em 13/11/2018 (ID 68224328 – pág. 20) e que a Lei no 13.786/2018 foi publicada em 27/12/2018, é manifesta à sua inaplicabilidade aos contratos anteriores à sua vigência (ID 68822296). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, não merece seguir o inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74703139. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016